Tribunal: TJBA
Processo: 8003258-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003258-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO NERY DE CARVALHO Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1029 DO STJ. AÇÃO COLETIVA COM RITO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia na definição da competência para processar e julgar execução individual de obrigação de fazer decorrente de mandado de segurança coletivo, especificamente para implementação do Piso Nacional do Magistério nos vencimentos de professora aposentada da rede estadual. 2. A execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário não pode ser proposta nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme tese fixada no Tema 1029 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência apenas para executar seus próprios julgados e títulos extrajudiciais, não títulos oriundos de ações coletivas processadas pelo rito ordinário. 4. A execução individual de mandado de segurança coletivo para implementação do piso nacional do magistério deve tramitar perante a Vara da Fazenda Pública competente, observando-se o rito dos artigos 534 e seguintes do Código de Processo Civil. Recurso provido para confirmar a competência da Vara da Fazenda Pública. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003258-90.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MARIA DA CONCEIÇÃO NERY DE CARVALHO e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento para confirmar a competência da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, ratificando a decisão que concedeu efeito suspensivo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.